Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726788-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ANTONIO OSELAME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 2. O pagamento providenciado pelo Banco do Brasil acarretou a preclusão lógica quanto à impugnação ao cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa. Considera, a respeito, que a produção de prova pericial se mostrava importante para a apuração do valor efetivamente devido pelo insurgente. Destaca que os cálculos foram homologados sem a devida manifestação da referida parte, quanto aos valores apresentados pelo perito judicial. Ressalta, outrossim, que houve excesso de execução, pois o quantitativo homologado não observou na elaboração dos cálculos os parâmetros adequados de correção monetária. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJES, do TJMG e do TJDFT para demonstrá-las. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 477 do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo não mereceria ser admitido. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005